Tribunal: TCU
Processo: 017.796/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10406/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.796/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnaldo Ribeiro (XXX.892.506-XX); Danilo Nunes da Paixao (XXX.144.156-XX); Douglas dos Santos Oliveira (XXX.200.956-XX); Filipe Jose da Silveira (XXX.799.606-XX); Joice Cristina Lourenco Merluci (XXX.868.336-XX); Karla Cristina dos Santos Souza (XXX.719.526-XX); Luciano Ferreira de Almeida (XXX.418.706-XX); Maura Ester Pereira (XXX.524.356-XX); Monica Alves Leite (XXX.746.296-XX); Mucio Deiverson Marques de Carvalho (XXX.277.026-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.